Tribunal: TJSP
Processo: 2084848-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – MM Juízo competente para o julgamento da ação – para o julgamento da apelação apresenta risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade de produção de prova para o deslinde do feito.
PROCESSO – Decisão que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo, determinando a remessa dos autos para o Foro da Comarca de Chapecó e São Carlos/SC - Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma vez que a energia elétrica fornecida à segurada empresária da parte autora era utilizada como insumo de sua atividade empresarial - Como: (a) a ação regressiva de seguro ajuizada por seguradora, objetivando o recebimento de valores pagos pela ocorrência de sinistro à segurada empresária, em razão de danos provocados por variações no fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da parte ré agravada, (b) em situação em que a relação jurídica entre seguradora autora e segurada não está submetida às regras do CDC, por envolver fornecimento de energia elétrica como insumo de sua atividade empresarial; (c) reconhece-se a aplicação da regra de competência territorial, prevista no art. 53, III, "a", CPC, ou seja, de competência do foro do domicílio do réu ou a que prevê o ajuizamento de ação de reparação de danos no lugar do ato ou fato (CPC, art. 53, IV, "a"), caso dos autos, em que a concessionária de energia elétrica arguiu preliminar de incompetência relativa, com pedido de remessa dos autos para o foro do local do dano – Comarca de Chapecó e São Carlos/SC, (d) sendo, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada que acolheu a preliminar de incompetência do MM Juízo da Comarca de São Paulo/SP para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Chapecó e São Carlos/SC, nos termos do pedido formulado pela parte ré – Revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso.
Recurso desprovido.